Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600524-75.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600524-75.2024.6.16.0155

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600524-
75.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 15
inciso I e artigo 25º §2º todos da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha de
candidato Reginaldo José Barbosa a vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro às
eleições municipais de 2024, em Piraquara/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que do
exame dos autos, constata-se que o interessado cumpriu as disposições exigidas pela Lei das
Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral. Em exame
simplificado das contas de campanha, foram constadas falhas que comprometem a regularidade e
análise das contas em questão. Os problemas identificados foram: - recursos próprios estimáveis
em dinheiro não integram o patrimônio declarado pelo candidato,- rasura existente em documento
apresentado, - atraso na abertura de conta corrente de campanha. As situações em análise devem
ser avaliadas sobre dois focos básicos para se analisar o potencial lesivo: 1. A gravidade do ato e
2. O percentual frente aos gastos de campanha. Com relação ao item 1. Foi identificado no relatório
Demonstrativo de recursos estimado, a existência de dois veículos Placa ABC6A02 e Placa
AFV6D93, deixando de comprovar sua propriedade, bem como que os bens em comento
integravam o seu patrimônio antes do registro de candidaturas. Uma vez que na defesa ID
127704854 não juntou documentos comprovando a propriedade dos veículos. As doações de
recursos próprios estimáveis em análise, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada,
totalizam o importe de R$3.000,00 (três mil reais), o que representa o percentual aproximado de
41,9% frente ao total de recursos (financeiro e estimado) movimentados pelo prestador de contas
R$7.159,46(sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINALDO JOSE BARBOSA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGINALDO JOSE BARBOSA VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622886
21/07/2025
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44622886 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119461048200000043562341
Número do documento: 25072119461048200000043562341
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.754

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600524-75.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 REGINALDO JOSE BARBOSA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: REGINALDO JOSE BARBOSA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas relativas às eleições de 2024.
2. O Embargante alega omissão no acórdão, referente à
análise do CRLV do veículo cedido e à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a
ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à
análise da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando a documentação apresentada
e o percentual de irregularidade detectado nas contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44622886 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119461048200000043562341
Número do documento: 25072119461048200000043562341
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:52
4. Reconhecimento da omissão no acórdão quanto à
análise da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
5. A irregularidade detectada, correspondente a 41,9% do
total de recursos movimentados, impede a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
comprometendo a fidedignidade das contas.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
estabelece critérios para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, incluindo limites de
valor e percentual da irregularidade, bem como a ausência
de gravidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e acolhimento dos Embargos de
Declaração, para suprir a omissão apontada, sem
atribuição de efeitos infringentes.

Tese de Julgamento: 1. A omissão quanto à análise da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade em prestação de contas eleitorais enseja o
acolhimento dos Embargos de Declaração. 2. A aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas é inviável quando a
irregularidade
detectada
envolve
valor
absoluto
considerável e corresponde a percentual significativo do
total movimentado, comprometendo a fidedignidade das
contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil de 2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº
060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE, Tomo 175, Data 09/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44622886 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119461048200000043562341
Número do documento: 25072119461048200000043562341
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:52

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINALDO JOSÉ BARBOSA contra o acórdão nº
67.063 (id. 44514241), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso por ele interposto,
mantendo a sentença que desaprovou suas contas relativas às eleições de 2024.
Em suas razões (id. 44524600), o embargante aduz que o acórdão foi omisso, porquanto juntou na instância
o CRLV relativo ao veículo cedido, o qual, apesar de não se referir ao ano eleitoral, é suficiente para
comprovar a propriedade do veículo, a sua boa fé e ausência de gravidade de sua conduta.
Aduz que o acórdão embargado não analisou tais questões para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sustentando “a Jurisprudência entende que, ausente má-fé do candidato e
possibilidade de fiscalização, as contas podem ser aprovadas com ressalvas, sem qualquer determinação de
recolhimento de valores”.
Sustenta, ainda, que “diferentemente da desaprovação das contas, a aprovação, mesmo que com ressalvas,
evidencia o inegável efeito ético do julgamento”, requerendo que a omissão seja sanada para aprovar, ainda
que com ressalvas, as contas prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id. 44566975), afirmando estarem
“[a]usentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 21/05/2025 (id. 44517832) e os aclaratórios foram opostos
em 26/05/2025 (id. 44524600), primeiro dia útil subsequente ao término do tríduo legal, sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Num. 44622886 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119461048200000043562341
Número do documento: 25072119461048200000043562341
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:52
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Do cotejo das razões recursais com o acórdão embargado verifica-se que, de fato, a decisão embargada foi
omissa quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim
de aprovar as contas com ressalvas.
Com efeito, em suas razões recursais o ora embargante defende tanto a não incidência da preclusão e a
possibilidade de se analisar os documentos apresentados extemporaneamente para o fim de se afastar a
irregularidade reconhecida na sentença, quanto, ainda que an passant, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
O acórdão embargado, por sua vez, afastou a possibilidade de conhecimento dos documentos apresentados
apenas com as razões recursais, porquanto o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, e no caso em apreço, embora tenha restado caracterizado o
recebimento de recursos de origem não identificada, a sentença de primeiro grau não determinou o
recolhimento dos valores. Assinalou, ainda, que os documentos apresentados não são aptos a comprovar a
propriedade dos veículos cedidos para a campanha, mas não enfrentou a questão acerca da possibilidade, ou
não, de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovar as contas com
ressalvas.
É de se reconhecer, portanto, a omissão apontada, sem que isso importe na atribuição dos pretendidos efeitos
infringentes.
Isso porque, o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INST NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina

Num. 44622886 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119461048200000043562341
Número do documento: 25072119461048200000043562341
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:52
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, conforme se infere da sentença recorrida, “[a]s doações de recursos próprios estimáveis
em análise, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada, totalizam o importe de R$3.000,00 (três
mil reais), o que representa o percentual aproximado de 41,9% frente ao total de recursos (financeiro e
estimado) movimentados pelo prestador de contas R$7.159,46 (sete mil cento e cinquenta e nove reais e
quarenta e seis centavos)”.
Destarte, embora não haja demonstração de má-fé por parte do prestador de contas, tal como afirmado pelo
embargante, a hipótese não comporta aprovação das contas com ressalvas, pois a irregularidade detectada,
além de envolver valor absoluto considerável, corresponde a percentual significativo do total movimentado
na prestação de contas, o que compromete a fidedignidade das contas e impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos para, no mérito, ACOLHÊ-
LOS, suprindo a omissão apontada, sem, no entanto, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44622886 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119461048200000043562341
Número do documento: 25072119461048200000043562341
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:52

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600524-75.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 REGINALDO
JOSE BARBOSA VEREADOR, REGINALDO JOSE BARBOSA - Advogados do(s) EMBARGANTES:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR.
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, sem
efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.